Tribunal: STF
Processo: ARE 1108103
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-30
Data de publicação: 2018-11-30

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS NÃO FIXADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. MAJORAÇÃO DESCABIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.



    I – Incabível a majoração de honorários, uma vez que não foram fixados pelo Juízo de origem.



    II – Embargos de declaração acolhidos.